Tribunal: TJES
Processo: 0012700-40.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012700-40.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA REGINA SIQUEIRA FERNANDES

APELADO: LUIZ OCTAVIO ROSA FREGONASSE e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido. A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada;

(ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato.

O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais.

A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido.

O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal.

O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal, salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato.

A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados.

O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 927 e 935.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012700-40.2019.8.08.0035

APTE:
TANIA REGIS SIQUEIRA FERNANDES

APDO
:
LUIZ OCTAVIO ROSA FREGONASSE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de a
pelaç
ão

c
ív
el

interposta por
TANIA REGIS SIQUEIRA FERNANDES
, eis que irresignada com os termos da r. sentença
que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em razão de acidente de trânsito, em que figura como réu Luiz Octavio Rosa Fregonasse.

Pois bem.

Como é cediço, para a configuração da responsabilidade civil é necessária a ocorrência do dano, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, sendo desnecessária a prova da culpa quando se tratar de responsabilidade civil objetiva (art. 186 c/c 927, Cód. Civil).

Com isso, o
reconhecimento do processamento autônomo da demanda cível decorre da conclusão de que a configuração típica do delito a ser apurado no juízo criminal difere da apreciação no juízo cível dos requisitos configuradores do dano moral, que possui contornos menos restritos.

É
possível existir condenação cível por dano moral ainda que o autor da conduta ofensiva tenha sido absolvido no juízo criminal, exceto se a absolvição decorra da inexistência do fato ou da autoria, por sentença transitada em julgado,
o que não verifico ser o caso dos autos, já que a sentença absolutória, (pág. 54/63 do vol 01, parte 08),
fundou-se na fragilidade probatória.

Tal é a intelecção do
art. 935, do C
ód.
C
ivil, (...)
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
(...)
.

Com isso, entendo que n
o caso em apreço, o recorrido
é o proprietário e
condutor do veículo, respondendo assim pelos seus atos culposos na condução do veículo.

P
ara tanto indispensável o exame do boletim de ocorrência de trânsito
(
pág. 33/37 do arquivo vol. 01, parte 01
)
,
do qual se extrai qu
e:

(...
)

Histórico do fato

1) AO VISUALIZAR NO MONITORAMENTO DO POSTO 03 A OCORRÊNCIA DE UM ACIDENTE ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS SOBRE A 3ª PONTE, AS MTS 326 E 327 (CB BORGES E SD NOVAES), ESTES MILITARES ESTAVAM ATUANDO COMO AUXILIARES NO POSTO 03 E RESPONSÁVEIS PELA CONFECÇÃO DE OCORRÊNCIAS POR DETERMINAÇÃO DO CPU. NO MOMENTO DO FATO HAVIAM CONDUTORES NO INTERIOR DO POSTO SENDO ATENDIDOS. E DEVIDO À NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA COM VÍTIMA SOBRE A 3ª PONTE, OS CONDUTORES FORAM ORIENTADOS A SAÍREM DO INTERIOR DO POSTO, POSTO O POSTO 03 SERIA MOMENTANEAMENTE FECHADO DEVIDO AO APOIO COM VÍTIMA GRAVE NA TERCEIRA PONTE. FATO ESTE INFORMADO AO CIODES E AO CPU. APÓS SER REALIZADO
O FECHAMENTO DO POSTO, ESTA GUARNIÇÃO PROSSEGUIU AO LOCAL PARA ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA. AO CHEGAR AO LOCAL, FOI VERIFICADO QUE A AMBULÂNCIA DA RODOSOL JÁ ESTAVA PRESENTE E REALIZANDO O ATENDIMENTO À VÍTIMA, E FOI OBSERVADO NO LOCAL DA OCORRÊNCIA QUE O GUINCHEIRO DA RODOSOL ESTAVA RETIRANDO ÓLEO DA PISTA E DESTROÇOS JOGANDO PARA O CANTO DA MURETA, FOI OBSERVADO TAMBÉM QUE MAIS ABAIXO, ESTAVA UMA VIATURA JÁ PARADA COM DOIS VEÍCULOS ABORDADOS QUE ERAM ENVOLVIDOS DO ACIDENTE, SENDO QUE
UM DESSES VEÍCULOS DE PLACA NQU-4755 HONDA CIVIC, CONDUZIDO PELO SR. LUIZ CPF 169.956.747.66, TINHA PROVOCADO TODO O ACIDENTE E SE EVADIDO DO LOCAL,
SENDO ABORDADO PELA VIATURA (PE 067) PATRULHA ESCOLAR, DEVIDO A ESTE GRANDE ACIDENTE, A PONTE ESTAVA LIBERADA APENAS UMA VIA, PARA QUE TODOS OS VEÍCULOS POR ALI SEGUISSE SEUS DESTINOS NORMALMENTE. FATO ESTE QUE DEVIDO A TODO EPISÓDIO NO LOCAL O TRÂNSITO ESTAVA BASTANTE LENTO. APÓS AS MTS 326 E 327 DE TRÂNSITO CHEGAREM AO LOCAL, FOI ANALISADO TODO O FATO DO ACIDENTE E FOI PEDIDO AOS CONDUTORES QUE ESTAVAM COM SEUS VEÍCULOS EM CONDIÇÕES DE RODAREM, PARA PROSSEGUIREM PARA O POSTO DE TRÂNSITO PARA CONFECÇÃO DA OCORRÊNCIA, E OS QUE NÃO PODIAM RODAREM FICOU A CARGO DO SERVIÇO DO GUINCHO DA RODOSOL. FATO ESTE QUE DEMOROU A LIBERAR TOTALMENTE A PONTE SENTIDO VITÓRIA A VILA VELHA.
2)
CONSIDERANDO ISSO FOI CONFECCIONADO ESTE BOLETIM. CONFORME RELATO DOS ENVOLVIDOS O VEÍCULO HONDA CIVIC PLACA NQU 4755, COLIDIU CONTRA A MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN PLACA ODF 6606, SENDO ESTA IMPULSIONADA CONTRA O VEÍCULO GM/CLASSIC DE PLACA ODT 1367, QUE POR SUA VEZ TAMBÉM FOI IMPULSIONADO E COLIDIU COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA OYF 7536. O CONDUTOR DO VEÍCULO HONDA CIVIC (NQU 4755) SR. LUIZ OCTAVIO ROSA FREGONASSE TENTOU EVADIR-SE DO LOCAL SEM PRESTAR O DEVIDO ATENDIMENTO À VÍTIMA, SENDO POSTERIORMENTE DETIDO PELA VIATURA PE 067
(SD JOSENILTON E SD SPADETO) QUE VINHA LOGO ATRÁS SENTIDO VITÓRIA A VILA VELHA, COMO SE TRATAVA DE UM CRIME DE TRÂNSITO, O CONDUTOR CAUSADOR FOI LEVADO AO DPJ DE VILA VELHA PARA SER APRESENTADO À AUTORIDADE COMPETENTE PARA A DEVIDA DILIGÊNCIA, E COMO NÃO HAVIA NINGUÉM PARA FICAR RESPONSÁVEL PELO VEÍCULO CAUSADOR DO SR. LUIZ, FOI GUINCHADO PARA O PÁTIO DA RODOSOL, ATÉ APARECIMENTO DE UM RESPONSÁVEL FAMILIAR QUE FICARIA COM O CARRO. CONFORME DETERMINAÇÃO INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO DA RODOSOL. 3) OS CONDUTORES FORAM SUBMETIDOS AO TESTE DO ETILÔMETRO E TODOS DERAM NEGATIVO PARA A PRESENÇA DE ALCOOL, CONFORME EQUIPAMENTO BAF 1122208, Nº DE TESTES 550, 551 E 552. SOMENTE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA (ODF 6606) SR. THIAGO SIQUEIRA FERNANDES, VÍTIMA NO ACIDENTE, NÃO FOI SUBMETIDO AO TESTE DO ETILÔMETRO DEVIDO O SEU ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO, TORNANDO-SE IMPOSSÍVEL REALIZÁ-LO NA ATUAL CONDIÇÃO DO MESMO. A VÍTIMA SR. THIAGO SIQUEIRA FERNANDES FOI CONDUZIDO PELA AMBULÂNCIA DA RODOSOL E AMBULÂNCIA 192 PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. 4) (...).
5). FOI FEITO UMA ANALISE DO LOCAL
DO ACIDENTE PELA POLÍCIA DE TRÂNSITO, QUE QUEM PROVOCOU TODO O ACIDENTE FOI O MOTORISTA DO HONDA CIVIC O SR. LUIZ PORTADOR DO CPF 169.956.747.66. POIS ELE NÃO PODERIA ESTAR TRANSITANDO NA VIA DEVIDO A FALTA DA CNH E LICENCIAMENTO VENCIDO 2017.
(...)

D
eclaração do Sr. Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido:

"ESTAVA ATRAVESSANDO A PONTE(TERCEIRA) FUMANDO, QUANDO FUI ACENDER 0 CIGARRO 0 ISQUEIRO CAIU NO CHÁO(PERTO DO ACELERADOR/QUANDO FUI PEGÁ-LO SENTI QUE BATERAM DE LEVE NA MINHA LATERAL DIREITA, QUANDO EM SEGUIDA ACABOU QUE BATEU A FRENTE NA MOTO OU CARRO(NÁO Vl DIREITO) LOGO EM SEGUIDA ACABOU NÁO PARANDO NO LUGAR PELO SUSTO, PAREI A 500 METROS DO LOCAL

Os
supracitado
s
relato
s
,
além de serem dotados de fé pública,

possuem presunção de veracidade relativa,
passíveis de serem refutados apenas com
prova
robusta em sentido
do contrário.

A dinâmica do ocorrido restou
descrita
pelos depoimentos de testemunhas oculares do ocorrido que narraram enfaticamente como os fatos se deram com colisão
dianteira
do veículo do
recorrido

com a
motocicleta que conduzia o falecido, conforme narra o condutor Bruno Lopes Reis que presenciou os fatos e narrou com clareza de detalhes o ocorrido, destaca-se:

"VINHA EU ATRAVESSANDO A TERCEIRA PONTE SENTIDO VITÓRIA X VILA VELHA,
QUANDO UM HONDA CIVIC
(
...) BATEU NA MOTO JOGANDO A MOTO PARA CIMA DO MEU CARRO CLASSIC ODT-1367, ONDE MEU CARRO RODOU NA PISTA ATINGINDO OUTRO VEÍCULO, UM ETIOS. 0 HONDA TENTOU FUGIR FAZENDO A POLICIA E TESTEMUNHAS IR ATRAS
. MEU CARRO FICOU SEM PORTA MALAS DEVIDO A GRAVIDADE DO ACIDENTE

A
testemunha Joao Vitor Spadeto do Nascimento, que fora um dos agentes a atender ocorrência, afirmou em audiência de instrução:

(...) QUE A PARTE FRONTAL DO CARRO TAVA BEM DANIFICADA, QUE NÃO TAVA EM CONDIÇÃO DE TRANSITAR (...) QUE FOI A PARTE FRONTAL DO VEÍCULO, PARTE FRONTAL DO VEÍCULO MESMO [...] OS OUTROS MOTORISTAS QUE ESTAVAM NO LOCAL ACENANDO PARA GENTE EM CIMA DA TERCEIRA
FALARAM QUE O RAPAZ DO CARRO DO HONDA CIVIL TINHA ATROPELADO O MOTOCICLISTA, QUE TINHA JOGADO ELE PRA CIMA
(...)
QUE OS POPULARES VIRAM O ACIDENTE E ACOMPANHARAM O MOTORISTA DO HONDA CIVIL A FIM DE PARAR O CARRO DELE
(...) QUE PARECIA QUE ESTAVA FUGINDO, QUE O ESTADO QUE ESTAVA A BATIDA DO CARRO DELE NÃO DAVA PARA ELE ESTAR SE DESLOCANDO (...)

Desse modo, pela análise do conjunto probatório, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito e dos depoimentos, não deixam dúvidas de que o acidente de trânsito se deu por culpa do
apelado
, que
ao distrair-se na condução do veículo
colidiu
com a motocicleta
conduzida pela vítima, causando-lhe a morte.

Registro que
a
adoção de conclusão diversa dependeria de prova inequívoca d
a
culpa

d
a

vítima
,
o
que não
foi demonstrado
,
razão pela qual
entendo pela reforma d
a sentença
para
reconhece
r
a responsabilidade
do demandado
pelo acidente de trânsito
.

C
onfira-se, nesse sentido, julgado deste órgão f
ra
cionário:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL CONSTATANDO A CULPA DA TRANSPORTADORA APELANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIA. (...) DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo testificado no boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial, foi o caminhão de propriedade da transportadora Apelante que foi o responsável pelo acidente, ao invadir a contramão de direção. 2. No caso, foi à autoridade policial quem desenhou o diagrama do boletim de ocorrência e elaborou o laudo pericial do ocorrido, tendo baseado as suas conclusões nos dados objetivos que constatou in loco, de modo que competia à parte o ônus de desqualificar a dinâmica então exposta, o que não foi atendido. Responsabilidade comprovada
. [...].. (TJES, Apelação n.º 035120292152, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, Julgamento em 28/01/2019, Publicação em 07/02/2019).

Assim, reconheço a responsabilidade civil do
apelado
.

Adiante,
como a pretensão inicial residente na
indenização por danos morais
,
eles são presumidos no caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...].
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Logo,
o montante de R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais)
a título indenizatório,
encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos.
4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

E ainda neste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÕES ADESIVAS. JULGAMENTO CONJUNTO EM RAZÃO DA IDENTIDADE DE MATÉRIAS RETRATADAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INVASÃO DA FAIXA CONTRA-MÃO. COLISÃO FRONTAL/LATERAL. ESTABELECIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA. FIXAÇÃO COM BASE ¿ DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO ÍNDICE APLICÁVEL A TÍTULO DE JUROS DE MORA. TAXA SELIC A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. DO JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS EM RAZÃO DE SEREM IMPUGNADAS AS MESMAS MATÉRIAS:
[...].
VI. DOS DANOS MORAIS: A hipótese prescinde de maiores debates, porquanto é possível notar que o montante arbitrado pelo Juízo a quo [R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos Autores, num total de 03 (três)], totalizando o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) realmente não comporta alteração, sobretudo quando considerado que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos casos de acidentes automobilísticos envolvendo vítima fatal, tem procedido, via de regra, o arbitramento de indenizações por danos morais na faixa de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) salários mínimos, sendo que o valor histórico fixado, na hipótese, compreende o representativo de aproximadamente 330 (trezentos e trinta) salários mínimos vigentes à época do evento danoso. Precedentes. VI.I Na medida que tal arbitramento há de ser procedido à luz das especificidades de cada caso, não é difícil identificar precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admitindo como razoável a indenização fixada em parâmetro próximo ao montante total arbitrado nesta demanda, de modo que frente às destacadas premissas, impõe-se a manutenção do quantum indenizatório de R$ 60.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 03 (três) Recorridos, pois, diante dos elementos orientadores da causa, sobredito versar sobre evento-morte, a sua quantificação não comporta nenhuma diminuição por este Juízo ad quem.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007120002998, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...].
3. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais
). [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...
].JES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
reforma
r
a sentença
e fixar a indenização por
danos morais em R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais), montante capaz de atender à finalidade da norma
(
servir de
lenitivo ao ofendido e punição ao causador do dano),
sem causar enriquecimento indevido
a apelante
.

C
om
o resultado do julgamento
, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Tânia Regis Siqueira Fernandes contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho – Thiago Siqueira Fernandes – ocorrido em razão de acidente de trânsito.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reformar a r. sentença de piso e condenar o requerido (ora Apelado) – Luiz Octávio Rosa Fregonasse – ao pagamento de danos morais à Autora no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor, uma vez que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator encontra-se em plena consonância com as provas produzidas no apostilado, as quais dão conta de que o recorrido, por imprudência, deu causa ao acidente de trânsito que culminou no falecimento do filho da parte autora da ação.

Ademais, em relação ao
quantum
indenizatório, o mesmo se encontra em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos análogos ao dos presentes autos. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...]
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO GENITOR/CÔNJUGE DOS RECORRIDOS. RESPONSABILIDADE DO APELANTE CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA. CONDUTOR EMBRIAGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
. REDUÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE PRESUMIDA. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte decorre da conduta imprudente do condutor que dirige sob influência de álcool e invade a contramão de direção, configurando nexo causal. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034004220238080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, DJ: 19/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS À MADRASTA DA VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a relação afetiva entre Carmen Lúcia Marini e a vítima, é reconhecido seu direito à reparação por danos morais, haja vista o vínculo emocional demonstrado por depoimentos testemunhais. O valor de R$ 20.000,00 fixado para os irmãos da vítima encontra-se adequado, conforme precedentes deste Tribunal, estando em consonância com parâmetros adotados para casos análogos.
Em relação ao pai da vítima, Zózimo Marini, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 50.000,00, valor usualmente fixado em casos de perda de filho, considerando o sofrimento causado pela morte
. [...] (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00033004320158080002, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ: 01/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AJG. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. QUANTUM FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS E 1/3 APÓS TAL IDADE. DANOS MORAIS. FILHO MORTO. IN RE IPSA. [...]
A morte de filho decorrente de ilícito acarreta danos morais in re ipsa, sendo razoável o arbitramento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013441520158080059, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, DJ: 23/07/2024)

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.